Tribunal: TCU
Processo: 015.157/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 268/2022-TCU-Plenário Tratam os autos de representação notificando o TCU de recebimento em duplicidade do terço constitucional de férias por parte do servidor Adrianus Cornelius Van Haandel (CPF XXX.845.054-XX), referente ao período de novembro de 2010 a novembro de 2013, conforme Processo 0502591-72.2016.4.05.8201, oriundo da 9a Vara Federal da Paraíba (peça 1). Considerando que a unidade técnica identificou baixo risco, relevância e materialidade e firmando-se pelo juízo de que não há razão apresentada nos autos para uma ação direta desta Corte de Contas, além de propor que a atuação corretiva quanto aos fatos narrados seja conduzida por parte da entidade jurisdicionada e do órgão de controle interno, conforme disposto no art. 106, §§ 4o e 6o, da Resolução - TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103, § 1o, 106, §§ 4o e 6o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.157/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) cópia desta deliberação, acompanhada da instrução (peça 6), visando a adoção das providências internas de sua alçada, a exemplo de autuação de processo administrativo para apurar os fatos, identificar os responsáveis e restituir os valores percebidos indevidamente, devendo as medidas adotadas constar em registros sintéticos informados nos relatórios de gestão da entidade ou nos da Unidade Prestadora de Contas (UPC) que futuramente estiver vinculada, com cópia ao respectivo órgão de controle interno e notificação ao representante, com fulcro no art. 106, §§ 4o, inciso II, e 6o, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. Dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); 1.8.3. Autorizar o arquivamento do presente processo, conforme art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.